Tribunal: TJMT
Processo: 1001981-63.2025.8.11.0010
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001981-63.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 28.633.399/0001-67 (APELADO), WENDELL PEREIRA DE MELO - CPF: 015.617.851-64 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DE LIMA - CPF: 691.628.911-20 (APELADO), SUNAMITA RODRIGUES DA SILVA LIMA - CPF: 972.401.091-00 (APELADO), RICARDO HENRIQUE CASTRO BARBOSA - CPF: 062.143.741-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1001981-63.2025.8.11.0010

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A

APELADO: SUNAMITA RODRIGUES DA SILVA LIMA E OUTROS

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA - ENCARGOS CONTRATUAIS - TERMO FINAL PARA INCIDÊNCIA - PAGAMENTO EFETIVO - LIMITAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, mas limitou a incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, determinando posterior aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar o termo final para a cobrança dos encargos contratuais em ação monitória, especificamente se devem incidir até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo inadimplência, o termo final para cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao ajuizamento da ação.

4. Os encargos foram livremente pactuados pelas partes, inexistindo discussão sobre eventual abusividade ou ilegalidade das cláusulas contratuais, justificando sua aplicação integral.

5. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal alinha-se ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a legitimidade da cobrança dos encargos até a quitação efetiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
Em ação monitória, os encargos contratuais pactuados são devidos até o pagamento efetivo do débito, não se limitando ao ajuizamento da demanda, salvo disposição contratual expressa em contrário.”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra a sentença proferida nos autos da
Ação Monitória
ajuizada contra
TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
,
SUNAMITA RODRIGUES DA SILVA LIMA e ANDERSON APARECIDO DE LIMA,
que rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos embargantes e, por consequência, julgou procedente a pretensão monitória,
“[...]

para constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal, atualizado com juros e correção monetária conforme índices previstos no título até o ajuizamento da ação e, após, o crédito deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA até a citação, a partir de quando incidirá a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária [...].”
(Sic. ID nº 357525890)

No mais, condenou a parte requerida/embargante ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, discorda o recorrente unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, porquanto entende que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Contrarrazões no ID nº 357525898, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise dos autos, extrai-se que o autor/apelante
BANCO DO BRASIL S.A
ajuizou
ação Monitoria
em face de
TRANSJATO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
,
SUNAMITA RODRIGUES DA SILVA LIMA e ANDERSON APARECIDO DE LIMA
, visando o recebimento da importância de R$ 411.005,16, originária de saldo devedor do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 328.319.852 e Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa nº 328.320.653, firmados em 27/07/2023 e 02/02/2024.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram embargos – ID nº 357525449, sustentando excesso de execução por ausência de amortização de pagamentos parciais, abusividade na taxa de juros e configuração de venda casada quanto ao seguro prestamista. Pugnaram ao final, pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado nas verbas de sucumbência.

Houve apresentação de impugnação aos embargos pela autora (ID nº 357525881) e decidindo o feito (ID nº 357525882 e 357525890), o magistrado singular
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pretensão monitória,
“[...]

para constituir de pleno direito o(s) título(s) executivo(s) judicial(is), na forma do art. 701, § 2º, do citado diploma legal, atualizado com juros e correção monetária conforme índices previstos no título até o ajuizamento da ação e, após, o crédito deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA até a citação, a partir de quando incidirá a taxa SELIC, que engloba tanto os juros de mora legais quanto a correção monetária [...].”
(Sic. ID nº 357525890)

Inconformado, recorreu o autor unicamente quanto aos encargos moratórios pactuados, por entender que estes devem incidir até a data do efetivo pagamento, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma do
decisum
neste tópico.

Da análise detida dos autos, constata-se que razão lhe assiste.

Isto porque, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de ação monitória, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva, monitória ou de cobrança.

A propósito:

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios,
é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (g.n).

Outrossim, o mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões monocráticas: AgInt no AREsp n. 2.476.700, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 07/05/2024; AREsp n. 2.573.524, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 02/05/2024.

Portanto, cabível a cobrança dos encargos previstos no contrato celebrado entre as partes até o efetivo pagamento do débito pelo devedor.

Por sua vez, o entendimento deste Tribunal não destoa, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. PAGAMENTO EFETIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo, condenando a devedora. O apelante questiona a limitação da incidência dos encargos contratuais ao ajuizamento da ação, pleiteando sua aplicação até o pagamento efetivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os encargos contratuais pactuados devem incidir até o pagamento efetivo do débito.

III. Razões de decidir

A jurisprudência estabelece que, em casos de inadimplência, os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, devem incidir até o pagamento efetivo da dívida, salvo expressa disposição em contrário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença para determinar a aplicação dos encargos contratuais pactuados até o efetivo pagamento da dívida.

Tese de julgamento: “Os encargos contratuais pactuados em ações monitórias são devidos até o pagamento efetivo do débito, salvo disposição contratual em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 701 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.º 1056849-05.2019.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. em 27.11.2024.”

(TJMT – RAC Nº 1026936-24.2021.8.11.0003, REL. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, publicado no DJE 10/12/2024)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

(TJMT – AGRAVO INTERNO Nº 1016986-03.2023.8.11.0041, Dra. TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, publicado no DJE 30/11/2024)

Ainda:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO CONSTATADA -
AÇÃO MONITÓRIA
- ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS - INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - PRECEDENTES DO STJ. Constatada a ocorrência de contradição no julgado, devem ser acolhidos os embargos de declaração para saná-la, de modo a proporcionar uma escorreita prestação jurisdicional.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, havendo impontualidade no pagamento, é permitida a cobrança dos encargos moratórios contratados até a efetiva quitação da dívida, e não limitada à data do ajuizamento da demanda (AgRg no RESp 692.096/MG).
Considerando que os encargos foram livremente pactuados pelas partes, e inexistindo qualquer discussão acerca de eventual abusividade ou ilegalidade da respectiva cláusula, não há razão que justifique o afastamento de sua incidência após a propositura da ação.”

(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.23.313572-2/002, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2024, publicação da súmula em 10/07/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte o ato sentencial de ID nº 357525890, e determinar que os encargos contratuais de inadimplência do título em discussão incidam até o efetivo pagamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026